Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ACESSO PELOS POLICIAIS AOS DADOS CONSTANTES DO CELULAR DO RÉU. REJEIÇÃO. ACESSO CONCEDIDO PELO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PASSAGENS PELA VIJ. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e de concessão do direito de recorrer em liberdade porquanto tais providências já constam da sentença guerreada.
2. O acesso pelos policiais às mensagens constantes do aparelho celular do réu foi autorizado por este quando da sua prisão em flagrante, por manter em depósito, para fins de difusão ilícita, substância entorpecente; logo não há falar em interceptação telefônica ilegal ou em violação indevida de dados telefônicos.
3. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Inteligência da Súmula 630 do STJ.
4. O réu não faz jus à minorante do art. 33, § 4o, da LAD se os elementos de prova constantes dos autos informam que ele possui diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.